Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-63.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL -VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022243-63.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NEUZALINA DE S SILVA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.680.678/0001-86 (EMBARGADO), NEUZALINA DE SOUZA SILVA - CPF: 535.602.721-49 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL
-VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022243-63.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:

NEUZALINA DE S SILVA E CIA LTDA – EPP E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante para manter a sentença de origem que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar eventual omissão/contradição imprimindo-lhe efeitos infringentes ao argumento “
que o recolhimento das custas ainda que de forma intempestiva IMPEDE o cancelamento da distribuição, devendo haver a convalidação das custas ainda que juntadas posteriormente, ante a observância do princípio da instrumentalidade das formas (...)”
e que

“
não há que se falar em cancelamento da distribuição, primeiro porque as custas já se encontram recolhidas antes mesmo da intimação para recolhimento, segundo porque não houve a intimação do patrono, em que pese pedido expresso
” (sic).

Contrarrazões não ofertadas ante a ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”.
(AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18)
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“diante da sua inércia em atender ao comando judicial para realizar o recolhimento das custas processuais, a d. magistrada indeferiu a petição inicial
(...)” e que “
na hipótese, diferentemente do que faz crer o apelante, o juízo de origem não extinguiu a demanda por abandono, mas sim,
pelo descumprimento da ordem judicial que ocasionou o indeferimento da inicial, sendo desnecessário a intimação pessoal para a recolhimento das custas
”
– sic.

Assim, não houve a comprovação do recolhimento das custas pelo embargante quando intimado para tanto de modo que não há falar em qualquer vício a ser sanado e, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023